Tribunal: TJSP
Processo: 1001157-35.2020.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Com relação aos bens descritos nos laudos de fls. 26/28 os danos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, pois inexiste motivo para não considerar as conclusões contidas nos laudos produzidos por

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURO. RESSARCIMENTO DE DANO. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA. 1. Com relação aos bens descritos nos laudos de fls. 26/28 os danos foram ocasionados por uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, cabendo à concessionária de energia ressarci-lo, pois inexiste motivo para não considerar as conclusões contidas nos laudos produzidos por empresa que tem por atividade prestar assistência técnica e não afastado o nexo causal pela concessionária de energia, de rigor o pagamento da indenização pleiteada na via regressiva. Inteligência dos artigos 373 e seguintes do CPC. 2. Com relação aos bens constantes de fls. 29/31 não há como manter a procedência do pedido, pois o laudo de fls. 29 não possui identificação do técnico que o subscreveu e o de fls. 31 não possui nenhuma assinatura. 3. O laudo técnico para servir como meio de prova deve ser conclusivo e estar subscrito pelo técnico que o confeccionou. Recurso parcialmente provido.